Tribunal: STF
Processo: HC 242401
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 888.193/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano, 8 meses e 17 dias de detenção, em regime semiaberto, em razão da prática dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa (art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro), de violar a suspensão para dirigir veículo (art. 307 do CTB) e de resistência (art. 329 do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    RONEY MICHEL PASSARELLI foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo […] pelos seguintes fatos assim descritos na denúncia: 



    Segundo se apurou, na data dos fatos, o indiciado, após fazer uso de substância entorpecente do tipo cocaína e, mesmo estando com sua habilitação suspensão em virtude de decisão judicial, postou-se na condução de seu veículo automotor do tipo caminhonete Amarok, cor preta, placa FNV4570, pela rodovia acima descrita, sentido Bariri-Jaú, quando foi surpreendido por policiais militares. 



    Desta forma, RONEY empreendeu fuga em alta velocidade, sentido à cidade de Bocaína, cometendo no trajeto várias infrações de trânsito, pois ultrapassou pelo acostamento e pela contramão de direção em local proibido, com expressa sinalização, e também em curvas de pequeno raio. Ainda, durante o trajeto e com as manobras arriscadas, vários outros condutores precisaram tirar seus veículos para fora da rodovia, inclusive caminhões, colocando em risco várias pessoas que trafegavam pelo local. 



    Ato contínuo, os policiais realizaram bloqueios, com estreitamento na pista, no trevo da cidade de Itaju (Km 341+800), porém o indiciado, para resistir à abordagem policial, de forma intencional e com violência, arremessou seu veículo em direção ao Policial Militar Willian Giovani Massa, quase o atropelando, logrando com isso fugir novamente da abordagem policial.



    Próximo a Ibitinga foi realizado novo estreitamento da pista, contudo, o indiciado não passou e retornou de Ibitinga para Itaju. Ocorre que em novo bloqueio realizado no km 343+500, RONEY novamente resistiu à abordagem policial, desta vez jogando seu veículo para cima do Policial Militar Luiz Augusto Menegasso e seguindo em fuga.



    Não satisfeito, no retorno da cidade de Ibitinga para Bariri, o indiciado, em outra resistência à abordagem policial, jogou em veículo em direção à viatura policial registrada sob nº R02131, na qual estava o Cabo Goldoni, sendo necessário os policiais desviarem bruscamente pelo acostamento para evitar a colisão frontal. 



    Durante os atos de resistência do indiciado, consistentes em arremessar seu veículo em direção aos policiais militares, foi necessário efetuar disparos no veículo para contê-lo. Desta forma, com um dos pneus furados, os policiais conseguiram abordá-lo na cidade de Itaju, quando constataram que o investigado estava muito agitado, exaltado e agressivo, aparentando ter feito o uso de drogas, fato este por ele confirmado, eis que confessou ter feito uso de cocaína, o que ocasionou a alteração de sua capacidade psicomotora.”. 



    […] em razão da reincidência, fixo, a todos os delitos, o regime inicial SEMIABERTO, pois regime inicial diverso não atenderia à reprovação e prevenção necessárias (caput do art. 59 do CP). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa, buscando a alteração do regime prisional, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 306 E 307 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM WRIT ORIGINÁRIA. SÚMULA N. 691, STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Súmula n. 691, STF. 



    III - In casu, não há manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o regime semiaberto, embora menos restritivo que o fechado, ainda representa uma privação significativa da liberdade. No caso em análise, tal regime se mostra desproporcional, considerando a evolução do réu e sua atual contribuição para a sociedade. Requer, assim, a concessão da ordem, para permitir que o Paciente inicie o cumprimento de pena em regime mais brando, fixando o regime aberto ou domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente